Tribunal: TJDFT
Processo: 0749080-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749080-80.2024.8.07.0000 RECORRENTE: THYAGO PEREIRA ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ADMISSÃO PARCIAL. CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. 1. Admite-se parcialmente a ação revisional se falta interesse de agir ao autor quanto ao pedido de aplicação da fração de aumento 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima de cada delito, atendido pelo acórdão rescindendo. 2. A revisão criminal só é cabível nas hipóteses taxativas do artigo 621, do CPP, e visa a reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou de julgamento. 3. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma segunda apelação, isto é, uma nova oportunidade de apreciação das provas e teses já examinadas e amplamente debatidas nos autos originários. 4. Revisão criminal parcialmente admitida, e nesta parte, julgada improcedente. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos: a) artigos 621, incisos I e III, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, e 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, sustentando que a sentença seria contrária à evidência dos autos, assim como insuficiência de provas para embasar a condenação. Defende a absolvição com respaldo no princípio do in dubio pro reo. Indica, quanto ao assunto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas do STJ; b) artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, asseverando que a majoração da pena se deu com base em elementos genéricos e subjetivos, sem que houvesse justificativa concreta e individualizada para o aumento da pena-base. Afirma que deve ser aplicada a fração de aumento de 1/6 sobre a pena mínima abstratamente cominada ao delito. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano, com ementas do Superior Tribunal de Justiça. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 621, incisos I e III, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). No que se refere à apontada ofensa aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, também não cabe prosseguir o inconformismo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Desse modo, não há dúvida de que a fração de aumento adotada tanto pela r. sentença condenatória, quanto pelo r. acórdão de apelação, foi de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima prevista para os tipos penais de cárcere privado e homicídio qualificado tentado, conforme expressamente reivindicado na inicial, razão pela qual a pretensão de revisão da dosimetria das penas para aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) carece nitidamente de interesse de agir [...] De fato, consignou o acórdão que o sentenciado ostenta quatro condenações transitadas em julgado, sendo valoradas distintas anotações penais para análise negativa dos antecedentes e para a agravante da reincidência (ID 66313334), sendo os demais aspectos da dosimetria, da mesma forma, aplicados segundo os ditames legais e jurisprudenciais (ID 68791789). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016